Tribunal: CARF
Processo: 35248.002105/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35248.002105/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL COMUNITÁRIO SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2006
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não havida a majoração do crédito tributário, constituído do valor principal, da
multa legalmente exigível e dos juros à taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 18-9.154, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria/RS, às fls. 269/272:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra HOSPITAL COMUNITÁRIO
SARANDI com sede em Sarandi (RS) que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
40/43, refere-se às contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais
devidas à Seguridade Social.
O crédito apurado refere-se ao período de 12/2000 a 01/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35248.002105/2006-89
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002105/2006-89

Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas, as remunerações
pagas aos contribuintes individuais constantes das GFIPs e dos Recibos de Pagamento
de Autônomos – RPA. Para a apuração do valor da contribuição lançada na NFLD foi
observado o limite máximo do salário de contribuição e os valores já recolhidos,
levando-se em conta, também, a existência de outras fontes pagadoras.
Da mesma forma, constitui fato gerador das contribuições lançadas os valores pagos aos
segurados contribuintes individuais e aos segurados empregados sob o título de
ressarcimento de despesas com viagem ou instrução conforme recibos de pagamento.
As despesas realizadas a esse título não foram comprovadas.
Foram também apuradas diferenças de acréscimos legais nas competências 13/2000,
13/2002, 01/2003, 12/2004 e 02/2005.
O lançamento tem por base as informações registradas nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, nos recibos de pagamento a autônomo e recibos de
pagamento a avulsos.
Relativamente aos fatos geradores informados em GFIP, a multa de mora sofreu
redução de 50% (cinquenta por cento).
As competências do débito, os valores originários das contribuições apuradas e os
valores já recolhidos pelo sujeito passivo, constam do Discriminativo Analítico do
Débito – DAD, fls. 04/12.
As Guias da Previdência Social – GPS apresentadas pela empresa constam do Relatório
de Documentos Apresentados – RDA (fls. 27/28) e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA (fls. 29/33) demonstra como estes documentos
foram apropriados pela fiscalização.
Os Fundamentos Legais do Débito são aqueles relacionados às fls. 36/38.
O crédito constituído é de R$ 32.913,87 (trinta e dois mil novecentos e treze reais e
oitenta e sete centavos).
O sujeito passivo foi devidamente cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD e seus anexos, em 05/05/2006, conforme fl. 246 deste processo.
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação, conforme instrumento de fls.
104/106.
Em seu arrazoado alega em síntese, que a contribuição previdenciária relativa a muitos
dos profissionais nominados pelo fisco já havia sido recolhida por outras fontes
pagadoras, conforme recibos ou declarações que junta; que para alguns contribuintes
individuais o pagamento foi efetuado com atraso; que deixa de juntar comprovantes de
pagamento de Eucimar Zamoner das competências 04/2003, 05/2003 e 08/2003, e de
Marta Rejane Prates de Araújo da competência 11/2003 referentes a outras fontes
pagadoras e que se encontram com a fiscalização da Previdência Social; que as despesas
realizadas pelos segurados empregados e contribuintes individuais e ressarcidas pelo
hospital restam comprovadas conforme documentos juntados; que as despesas
realizadas encontram amparo no art. 28, inciso IV, § 9o da Lei no 8.212/91; que no caso
dos segurados empregados, as diárias pagas não superam o valor correspondente a 50%
dos seus salários; que as despesas realizadas pelos contribuintes individuais devem ser
ressarcidas pelo hospital, por estarem os mesmos a serviço deste; que a fiscalização
considerou todos os recibos pagos, inclusive aqueles para os quais havia comprovação
das despesas realizadas, o que considera inadmissível. Requer, no final, lhe seja
concedido prazo para apresentação da documentação restante e que o lançamento seja
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002105/2006-89

considerado nulo por entendê-lo indevido. Acompanham a impugnação, os documentos
de fls. 107 a 245.
DA DILIGÊNCIA
Em virtude das alegações e documentos apresentados na impugnação, o processo foi
baixado em diligência para apreciação do auditor fiscal responsável pelo lançamento.
Como resultado da diligência realizada sobreveio o parecer fiscal de fls. 261/262, onde
o Auditor Fiscal acata a alegação do contribuinte no sentido de que vários dos
contribuintes individuais já haviam recolhido sobre o valor máximo do salário de
contribuição e propõe a retificação do lançamento.
Quanto ao ressarcimento de despesas com viagens ou instrução diz não se encontrem
nos autos os comprovantes das despesas realizadas com esse fim e mantém o
lançamento.
O Auditor Fiscal junta, às fls. 250/260 do processo, os demonstrativos que menciona.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência em 21/02/2008 (fl. 272) e
não se manifestou.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora retificou a NFLD, conforme Demonstrativo Analítico do
Débito Retificado – DADR, fls. 276/282, e excluiu os contribuintes individuais que já haviam
recolhido sobre o limite máximo do salário de contribuição, conforme Diligência Fiscal.
A respeito das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos a
título de ressarcimento de despesas com viagens ou instrução, atestou não haver documentação
comprobatória a confirmar a alegação do contribuinte.
Mesmo não excedendo a 50% da remuneração mensal, do art. 28, § 9o, “h”, da Lei
no 8.212/91, os históricos caracterizam reembolso de despesas e neste caso há necessidade de se
comprovar as despesas objeto do reembolso, sob pena de estes valores integrarem o salário de
contribuição.
Julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência havida em 28/7/2008, na forma do despacho de fls. 300.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário, fls. 279/280, postado em 21/8/2008, fls. 297.
O contribuinte pede o desentranhamento da documentação anexada ao Processo
Administrativo no 13026.002046/2007-00.
Pensa ser infundada a exigência de R$ 21.298,59 em vez de R$ 13.684,13, com
um evidente equivoco no cálculo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35248.002105/2006-89

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Os documentos juntados no Processo Administrativo 13026.002046/2007-00
foram desentranhados, fls. 301/302, e anexados aos presentes autos às fls. 306/362.
Feito este esclarecimento, o contribuinte não manifestou inconformismo contra a
decisão da Delegacia de Julgamento e anuiu com a manutenção parcial do lançamento, somente
se mostrando inconformado com o crédito remanescente que “ao invés de diminuir, aumentou”.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, às fls. 2, requereu R$ 20.845,60 a
título de principal, R$ 6.086,70 de multa e R$ 5.981,57 de juros (total de R$ 32.913,87, a data de
consolidação).
Após a confirmação da retificação da NFLD pelo acórdão recorrido, o sistema de
cobrança, às fls. 273, informa a redução para R$ 13.194,09 do principal e R$ 3.864,31 da multa,
e apenas os juros a taxa Selic foram majorados para R$ 7.190,13, embora não haver incorreção
nisto em face à atualização monetária estar diretamente relacionada ao passar do tempo.
Portanto, não houve equívoco no cálculo e deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital